Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANA CLAUDIA DE ARAUJO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0702078-58.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, por meio da qual foi indeferido o pedido de quebra do sigilo bancário da Agravada formulado pelo Agravante para possibilitar a investigação de eventuais movimentações financeiras realizadas e o período em que ocorrem, tendo em vista a não localização de bens passíveis de penhora, in verbis: Inicialmente, retiro o sigilo lançado na petição de ID 82901876, uma vez que não há motivos que justifiquem a restrição. No mais, indefiro o pedido retro, uma vez que a quebra de sigilo bancário se trata de medida excepcional, com proteção constitucional, não se amoldando o caso dos autos às hipóteses autorizadoras constitucionalmente previstas. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I. Em suas razões recursais, o Agravante alega que não há justificativa para o indeferimento da quebra do sigilo bancário, tendo em vista que o juiz deve cooperar para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões da Agravante/Exequente. Afirma que a decisão proferida pelo Juízo de origem não apenas veda o dever de colaboração entre as partes imposto pelo CPC, como também enseja, por via reflexa, em prejuízos de ordem constitucional, pois, sendo impossível a prática da diligência por ato extrajudicial, a Agravante vê-se sob a iminência de ter inviabilizado o seu direito de ação. Tece considerações sobre o princípio do poder-dever da tutela jurisdicional executiva e máxima eficácia da execução. Cita legislação e Jurisprudências aplicáveis ao caso. Nesse contexto, defende que a medida pleiteada é justificada pelas circunstâncias, restando, ainda, inequívoco que foram empregados todos os esforços possíveis no sentido da localização dos bens ou direitos do devedor sujeitos à constrição judicial, sem êxito. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a quebra de sigilo bancário da Agravante. Preparo acostado aos autos no Id. 23940675. Decisão agravada acostada aos autos à pág. 870 dos autos eletrônicos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como assinalou o juiz de origem, a quebra de sigilo bancário é medida excepcional, em razão da garantia constitucional dos direitos individuais, não tendo o Agravante se incumbido de demonstrar sua utilidade, sobretudo porque foi inclusive para indicar bens do devedor passíveis de penhora, não se encontrando, pois, evidente que tenha esgotado os meios diligenciáveis. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1314185, 07445723320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator